Tribunal: TJMT
Processo: 1036981-36.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036981-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S/A contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar como termo inicial da correção monetária de multa administrativa aplicada pelo Procon a data de sua fixação na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre multa administrativa aplicada pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado expôs de modo claro que a correção monetária, por recompor a perda do valor da moeda, deve incidir sobre a multa administrativa desde a data de sua fixação na esfera administrativa.

5. A alegação de obscuridade não se sustenta quando a decisão embargada apresenta conclusão expressa e coerente sobre o ponto controvertido, ainda que contrária ao interesse da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A correção monetária incidente sobre multa administrativa aplicada pelo Procon tem como termo inicial a data da fixação da penalidade na esfera administrativa.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 3009542-20.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1036981-36.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Banco Itaucard S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 355498380, que deu provimento a um dos Agravos Internos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fixar o termo inicial da correção monetária como sendo a fixação na seara administrativa.

O recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão impugnado é obscuro, uma vez que aponta jurisprudência conflitante com o resultado do feito, a tornar complexa a compreensão do julgamento.

Requer, então, o acolhimento do recurso para esclarecimento do vício.

O recorrido, no ID nº 362174865, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Banco Itaucard S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 355498380, que deu provimento a um dos Agravos Internos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fixar o termo inicial da correção monetária como sendo a fixação na seara administrativa.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de esclarecer vício relativo a obscuridade.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É necessário registrar que, como mencionado acima, os Embargos de Declaração possuem a finalidade de fazer com que seja corrigido vício identificado no ato combatido.

No caso dos autos, o recorrente busca a elucidação do Acórdão, no que concerne o termo inicial da multa fixada pelo Procon.

Veja-se o que restou definido na decisão impugnada:

[...]

É certo que, de fato houve a incorreta alteração do termo inicial da incidência da correção monetária. Como é sabido, este indexador tem por finalidade fazer com que o valor existente acompanhe a desvalorização monetária, decorrente da inflação.

Neste sentido, é certo que o termo inicial da correção monetária varia a depender da natureza do crédito cobrado, sendo que, por uma questão lógica, a correção monetária nos casos de multas administrativas, deve incidir desde o momento do arbitramento na seara administrativa.

[...]

É certo, então que há de se retificar a conclusão alcançada na decisão objurgada, a fim de que o termo inicial volte a ser a data da fixação da multa, na seara administrativa.

[...]

Pelo que pode ser conferido, a conclusão é evidente, o termo inicial da correção monetária deve ser
a data da fixação da multa na esfera administrativa
.

Como disposto, ainda, a correção monetária serve justamente para evitar a perda desvalorização natural do crédito, mediante a inflação.

Veja-se, inclusive, entendimento jurisprudência com relação a esta questão:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON REDUZIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO – ENCARGOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO) QUE DEVEM SER CONSIDERADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE O INCIDENTE DE ORIGEM TENHA SEGUIMENTO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DESSES CONSECTÁRIOS.

[...]

3. RAZÕES DE DECIDIR:

[...]

3.2. Depósito judicial que, ao desconsiderar a incidência dos encargos legais, não abrangeu a integralidade do débito, sendo a sua complementação de rigor.

3.3. Termo inicial de incidência dos encargos que deve ser o término do prazo para pagamento do débito, o qual tem início com o trânsito em julgado administrativo que lhe conferiu definitividade.

3.4. A decisão judicial que reduz o valor da multa administrativa não interfere na incidência de juros e de correção sobre a parcela que foi mantida, que ocorre desde o momento da autuação e constituição do devedor em mora.

[...]

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30095422020258260000 São Paulo, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 28/10/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2025).

A partir destas considerações, não se identifica qualquer vício a ser corrigido na decisão, uma vez que, restou claramente disposto o termo inicial da correção monetária.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026